Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-33.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005984-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdimento de Bens, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA BARROSO BOMBARDA - CPF: 635.237.951-68 (AGRAVANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0002-29 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE (AGRAVADO), Membros da Câmara de Recursos Tributários da Secretaria Municipal de Fazenda (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — OBSERVÂNCIA — IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO — PRAZO RAZOÁVEL PARA SER SANADO O DEFEITO — FIXAÇÃO — INDISPENSABILIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DA DEMORA — DEMONSTRAÇÃO.

Constatada a irregularidade da representação da parte em processo administrativo fiscal, deverá a autoridade administrativa determinar a suspensão do processo com fixação de prazo razoável para ser sanado o defeito (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, LV; Código de Processo Civil, artigos 15 e
76, cabeça).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por

Claudia Maria Barroso Bombarda
,
Vinicius Castro Cintra
e
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda.
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato
Secretário de Fazenda
e dos
Membros da Câmara de Recursos Tributários do Município de Mirassol D ́Oeste
, indeferiu a liminar.

Asseguram que “
recebeu as Notificações nº 042/2020 e nº 044/2020 da Secretaria de Fazenda do Município de Mirassol D ́Oeste/MT nos dias 18/06 e 22/09/2020, respectivamente, em ambas lhe foram solicitadas a apresentação de documentos para a fiscalização fazendária. Referidas Notificações, muito embora fixassem penalidade pela recusa na apresentação dos documentos, não trouxeram explícitos os motivos pelos quais o fiscal estava a realizar a solicitação, tampouco lhe foram anexados Termo de Início de Fiscalização que demonstrasse tratar de ação fiscal
”.

Asseveram que, representados pelo contador, apresentaram “
a documentação solicitada
”, e “
sem qualquer objeção ao fato de a apresentação de documentos ter sido realizada pelo contador da empresa, o fiscal do Município deu andamento aos procedimentos e lavrou Termo Final de Fiscalização em ambos (mesmo sem Termo Inicial lavrado), bem como os Autos de Infração e Imposição de multa nº 13/2020 e nº 14/2020, autuando-a em R$ 650.227,50 (seiscentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais cinquenta centavos) e R$ 1.043.247,24 (um milhão quarenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais quatro centavos), respectivamente
”.

Afiançam que, “
as impugnações aos autos de infração foram apresentadas tempestivamente
”, e “
novamente, nenhuma objeção foi feita, tampouco houve questionamento do Procurador do Município acerca da representação processual, notadamente no Auto de Infração nº 014/2020, cuja impugnação estava assinada apenas pelo contador e pelo Diretor Financeiro
”.

Afirmam que, intimados “
das decisões em 23 e 30/11/2020 (autos de Infração nº 13 e 14/2020, respectivamente), através de seu contador, apresentou Recursos Voluntários, nos termos do que autoriza o artigo 521 da Lei Complementar nº 193/2019 (Código Tributário de Mirassol D ́Oeste). Ocorre, que os Agravados não conheceram dos Recursos Voluntários, com fundamento no Parecer Jurídico nº 04/2021 do Procurador-Geral do Município e, à luz do entendimento da Súmula nº 115 do Superior Tribunal de Justiça, declararam a nulidade de todos os atos praticados pelo contador, Sr. José Carlos D. Silva, com a consequente declaração de revelia, dada a ausência de defesa”
nos processos administrativos dos autos de infração e imposição de multa nº 13/2020 e nº 14/2020.

Acentuam que protocolaram “
pedido de reconsideração
”, contudo, “
em continuidade ao ato ilegal e abusivo, os Agravados não reconsideraram a decisão, motivo pelo qual se valeu do remédio constitucional
”, visto que “
tem direito líquido e certo de ser intimada previamente para regularizar a representação em processo administrativo tributário, sob pena de violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a lei municipal é omissa e há a aplicação de entendimento jurisprudencial de natureza processual civil para decidir
”.

Requerem o provimento do recurso para declarar a “
nulidade das decisões administrativas nos processos administrativos
” referentes aos

autos de infração e imposição de multa nº 13/2020 e nº 14/2020
, “
em trâmite na Secretaria Municipal de Fazenda de Mirassol D ́Oeste, os quais declararam a nulidade dos atos de defesa e dos recursos interpostos pelo contador da Agravante, sem prévia intimação para regularização da representação processual
”, e em consequência, determinar o “
prosseguimento dos processos administrativos tributários, para análise dos recursos e suspensão de exigibilidade dos créditos neles discutidos.
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 93339953).

Não há contrarrazões (Id. 90184458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 93140961), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações e o fundamento relevante, a impetrante apresentou, nos autos, notificação fiscal n. 042/2020; termo final de fiscalização; autos de infração n. 013/2020; parecer fiscal; decisão administrativa julgada em primeira instância; recurso voluntário; parecer sobre o recurso voluntário; pedido de reconsideração; notificação fiscal n. 44/2020; parecer fiscal; decisão administrativa; recurso voluntário; parecer sobre o recurso voluntário e pedido de reconsideração.

É importante ressaltar que, em análise ao recurso voluntário, referente aos autos de infração de n. 013/2020 e 014/2020, protocolado em sede administrativa, a Procuradoria do Município opinou pela nulidade dos atos praticados até a data de 04.01.2021, uma vez que não teria sido praticados por pessoa legitimada e, por não haver instrumento procuratória. Posteriormente, a Câmara de Recursos Tributários, por unanimidade, acatou o parecer da Procuradoria, anulando os atos praticados porque teriam sido praticados pelo contador da sociedade e, como consequência, reconheceu a revelia da recorrente, com fundamento na súmula 115 – STJ, nestes termos:

‘
Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos
.’

A impetrante protocolou pedido de reconsideração, todavia, a Câmara de Recursos Tributários não conheceu o pedido, sob a alegação de não haver previsão legal para fazer qualquer reconsideração da decisão, visto que já teriam decorrido todos os prazos previstos.

Feita tais considerações, deve ser dito que a impetrante alegou que as decisões, operadas em sede administrativas, devem ser reformadas por duas razões:

a) a decisão que não conheceu do recurso, sob o fundamento de ter sido assinado apenas pelo contador da sociedade, deve ser reformada porque representou surpresa e feriu direito ao contraditório em ampla defesa; b) o fato de ter negado o pedido de reconsideração com base na alegada inexistência de previsão legal na legislação municipal seria contraditório porque, segundo a impetrante, o Município, ao não aceitar o recurso não teria observado sua própria legislação.

A liminar não comporta deferimento.

Primeiro porque os direitos ao contraditório e à ampla defesa, previstos na Constituição Federal de nossa República, são delineados de forma abstrata e genérica e seu ferimento só pode ser conhecido no caso concreto. Assim, deveria a parte impetrante ter discutido as razões pelas quais a legislação local ou outra, usada pelo Município para negar seu recurso, ferem aqueles postulados constitucionais. A alegação genérica de que o Município, ao negar seu recurso, porque teria sido assinado por mero contador da sociedade, e que deveria ter sido aberto prazo para regularização da representação, em si mesma, não evidencia ter havido ferimento aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Especialmente, nesse ponto, deixou a parte impetrante de discutir porque teria direito a tal intimação prévia e como o Município teria violado sua própria legislação processual administrativa, deixando de indicar dispositivos violados e sequer dito que a legislação local daria guarida às suas pretensões.

Acrescente, ainda nesse ponto, que há situações em que, mesmo no sistema do processo civil brasileiro, não se tem direito absoluto à prévia intimação para regularizar representação em quaisquer instâncias recursais.

Assim, repise-se, deveria a parte impetrante ter discutido como o direito processual administrativo local foi violado pelas decisões atacadas e, não tendo feita tal discussão, não foi trazida aos autos a fundamentação relevante, que autoriza a concessão de liminar em Mandado de Segurança.

Explique-se que o direito da parte impetrante, neste caso, não pode ser discutido isoladamente pelas regras da legislação processual civil ou constitucional, quando há um Código Tributário Municipal local e a discussão concreta em relação a ela não foi trazida aos autos.

Segundo: não se pode dizer que haja um direito absoluto a que seja apreciado um pedido de reconsideração. Diga-se, do mesmo modo como já foi dito aqui, mesmo no sistema processual civil brasileiro, há situações em que pedidos de reconsideração são totalmente desconhecidos pelo Poder Judiciário, porque não há previsão de tal espécie como forma recursal. Aliás, pedido de consideração de decisão judicial não tem previsão alguma no nosso sistema processual civil.

Assim, também nesse ponto, não ficou evidenciado porque a postura do Município, ao negar o pedido de reconsideração, teria violado a legislação local ou violado os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Terceiro: os grandes postulados que preveem os direitos ao contraditório e à ampla defesa não são ilimitados, de forma a assegurar intermináveis vias recursais. A legislação pode prever momento em que não cabe mais recurso e pode, também, disciplinar como tais recursos devem ser manejados.

Para que a negação do direito ao recurso da parte represente violação ao contraditório em ampla defesa deve ser devidamente demonstrado no caso concreto, o que não ocorreu na inicial deste
Mandamus
.

Assim, nego a liminar por ausência de fundamento relevante.

Notifique-se o impetrado, por mandado, para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.

Cientifique-se a Procuradoria Municipal de Mirassol D'Oeste/MT, por meio de remessa dos autos via PJe, para que, querendo, ingresse no feito.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009.

Anote-se como prioritário nos termos do artigo 20 da Lei 12.016/2009. [...]. (Id. 82881960 – fls. 3/5).

A impetração senta praça na alegação de que os impetrados “
não conheceram dos Recursos Voluntários, com fundamento no Parecer Jurídico nº 04/2021 do Procurador-Geral do Município e, à luz do entendimento da Súmula nº 115 do Superior Tribunal de Justiça, declararam a nulidade de todos os atos praticados pelo contador da Agravante, Sr. José Carlos D. Silva, com a consequente declaração de revelia, dada a ausência de defesa nos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 13/2020 e nº 14/2020, lavrados por fiscal de tributos do Município de Mirassol D ́Oeste
.”
(Id. 82881958 – fls. 4).

O Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Município de Mirassol D’Oeste nº 4, de 13 de janeiro de 2021 é do teor seguinte:

[...] Nota-se que a recorrente (pessoa jurídica) nos atos praticados no processo administrativo 013/2020 e 014/2020 se encontra representado por terceiros (José Domingues da Silva), tanto nas impugnações apresentadas às fls. 15/22 e 16/22 sucessivamente, e nos recursos voluntários interposto às fls. 32/83 e 31/54 sucessivamente.

No entanto, a representação padece de vícios, tendo em vista, não haver qualquer documentação hábil nos autos capaz o suficiente de comprovar que o peticionante tem poderes para representar os interesses da recorrente, o que tornaria os atos práticos pela defesa nulo, devendo ser aplicado de forma subsidiária o art. 63, inciso III, da Lei 9.784/99, [...].

Deste modo, deve ser considerado todos os atos praticados pela recorrente nulo, tendo em vista conter vício formal quanto a representação.

2.2 – Da intempestividade recursal

Considerando que a recorrente foi notificada da decisão do juízo singular na data 23/11/2020 no auto e infração de nº 013/2020 com ciência por Elaine Cristina M. Muniz, Coordenadora de RH, fl. 27, e na data de 30/11/2020 no auto de infração de nº 014/2020, com ciência por Matheus Trindade Rezende, do setor de Desenvolvimento Humanos, fl. 28;

Considerando que o Código Tributário Municipal – CTM, Lei Complementar de nº 193, de

01 de outubro de 2019, estabelece o prazo de 30 dias para apresentação de defesa, conforme art. 521,
verbis
:

Art. 521. Da decisão de primeira instância, contrária, no todo ou em parte, ao contribuinte, caberá recurso voluntário para a Câmara de Recursos Tributário, com efeito suspensivo, interposto no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância.

Considerando que o Decreto Municipal nº 3.880 de 09 de dezembro de 2020, estabeleceu em seu em seu art. 1º recesso administrativo nos dias 21, 22, 23, 28, 29, 30 de dezembro de 2020;

Considerando que o mesmo Decreto no art. 2º estabeleceu ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020;

Considerando que também ficou estabelecido a continuidade de alguns serviços essenciais, dentre eles o protocolo, nos termos do art. 3º, caput, [...].

Considerando que o CTM não traz em seu bojo forma descrita para contagem dos prazos estabelecidos para defesa e recurso, apenas estabelecendo prazo de 30 dias para tal mister, art. 504 e 521, e não existe legislação própria municipal que regule o processo administrativo, invoca-se subsidiariamente a legislação Federal pertinente para lastrear o presente imbróglio.

Considerando que a Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, teve seus prazos alterados para contagem em dias úteis, nos termos do art. 62, ‘interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.’;

Está procuradoria opina pela contagem dos prazos em dias úteis, tendo em vista a falta de norma capaz de nortear se os prazos serão contados em dias corridos ou em dias úteis, devendo ser aplicado igual contagem de prazo ao caso da recorrente.

Noutra banda, está procuradoria opina pela nulidade dos atos praticados até a data de 04/01/2021, tendo em vista, que foram praticados por pessoa não legitimada, por não haver instrumento procuratório capaz de imprimir nos autos capacidade postulatória.

Portanto, entende esta procuradoria que o recurso interposto é tempestivo, e padece de vícios formais, quanto ao instrumento procuratório assim opina. [...]. (Primeira Instância, Id. 51477188 – fls. 3/5).

Eis, em síntese, as decisões administrativas proferidas pela Câmara de Recursos Tributário da Secretaria de Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste, nas ações fiscais
decorrentes das notificações nº 42/2020 e 44/2020 que ensejaram os autos de infrações e imposições de multas – AIIM nº 13/2020 e nº 14/2020
, as quais registram:

Processo: Auto de Infração nº 13/2020.

[...] Tendo em vista a reunião realizada às 08h00, na data de 11 de fevereiro de 2021 pela Câmara de Recursos Tributária, para análise do recurso voluntário referente ao Auto de Infração de nº 13/2020.

Através desta, conforme Termo de Revelia (anexo) no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 534 do Código Tributário Municipal – CTM, notifica essa empresa da decisão de nulidade dos atos praticados na pessoa do senhor José Carlos D. Silva, contador, por não existir no mundo jurídico qualquer recurso.

Fica declarado a revelia do contribuinte no processo acima citado, sendo esta, após protocolada junto a empresa, encaminhada a Coordenadoria de Tributação para providência da Certidão de Dívida Ativa referente aos valores oriundos do referido Auto de Infração nº 13/2020.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2021. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000753-89.2021.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 51477172 – fls. 1).

Processo: Auto de Infração nº 14/2020.

[...] Tendo em vista a reunião realizada às 08h00, na data de 11 de fevereiro de 2021 pela Câmara de Recursos Tributária, para análise do recurso voluntário referente ao Auto de Infração de nº 14/2020.

Através desta, conforme Termo de Revelia (anexo) no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 534 do Código Tributário Municipal – CTM, notifica essa empresa da decisão de nulidade dos atos praticados na pessoa do senhor José Carlos D. Silva, contador, por não existir no mundo jurídico qualquer recurso.

Fica declarado a revelia do contribuinte no processo acima citado, sendo esta, após protocolada junto a empresa, encaminhada a Coordenadoria de Tributação para providência da Certidão de Dívida Ativa referente aos valores oriundos do referido Auto de Infração nº 14/2020.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2021. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000753-89.2021.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 51477173 – fls. 1).

Pois bem.

Em recurso interposto pelos contribuintes, o órgão julgador de segunda instância, em razão de defeito da representação, declarou os recorrentes revéis, bem como a nulidade de todos os atos por eles praticados no processo administrativo fiscal.

No entanto, não se poderia declarar a nulidade dos atos praticados, por defeito de representação processual, sem prévia fixação de prazo para a regularização.

De fato, a Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
(artigo 5º, LV) e o Código de Processo Civil no artigo 15 preceitua que
na
ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
; logo, constatado o defeito de representação dos agravantes nos autos do processo administrativo fiscal, este deveria ser imediatamente suspenso, com fixação de prazo razoável para regularização, na esteira do disposto no artigo 75, cabeça do Código de Processo Civil:
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
Sem que se oportunize ao contribuinte a correção, ilegal é a declaração de revelia e de nulidade dos atos praticados.

É assente que,
“o artigo 15 do novo Código de Processo Civil trouxe a previsão expressa de que CPC se aplica subsidiaria e supletivamente ao processo administrativo, aplicando-se, assim, ao processo administrativo tributário. Considerando que a discussão administrativa do crédito tributário deve permitir ao contribuinte, em igualdade de condições com o sujeito ativo, exercer o contraditório e a ampla defesa, buscou-se analisar os principais impactos do Código de Processo Civil no processo administrativo fiscal, especialmente atentando-se ao contraditório e à ampla defesa
”. (Sítio eletrônico “
Impactos do CPC/2015 no processo administrativo tributário. Revista da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu
”. Disponível em:
. Acesso em: 6 de julho de 2021).

Dessa forma, patente a nulidade da decisão proferida pela
Câmara de Recursos Tributário da Secretaria de Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste que
, em recurso do contribuinte, declarou a nulidade dos atos praticados em primeira instância, com fundamento em defeito de representação, com imposição das consequências decorrentes da revelia.

De resultado, os fundamentos são relevantes, presente a probabilidade de ineficácia da decisão, caso deferida a final.

Assim, impõe-se a suspensão da
s decisões administrativas nos autos do A.I.I.M nº 013/2020 e A.I.I.M nº 014/2020, que declararam a nulidade dos atos de defesa e dos recursos interpostos pelo contador da Impetrante, sem prévia intimação para regularização da representação processual,
bem como de todos os atos deles decorrentes, sem prejuízo de refazimento do processo administrativo fiscal, observado o devido processo legal e a ampla defesa.

Para a finalidade acima exposta, voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021